Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Protesto Indevido. Dano Moral. Inscrição Preexistente Nos Cadastros De Inadimplentes. Súmula 385 Do Stj. Inexistência De Obscuridade Ou Omissão. Embargos Rejeitados.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Luger Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes Ltda. contra acórdão proferido pela 1a Turma Cível que, ao julgar apelação cível, deu provimento ao recurso para afastar a condenação em danos morais anteriormente imposta à instituição ré, em razão de protesto indevido. A embargante alega obscuridade quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, sustentando possuir apenas uma inscrição preexistente nos cadastros de inadimplentes e requer a atribuição de efeitos modificativos para restabelecimento da condenação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de uma única inscrição preexistente nos cadastros de inadimplentes é suficiente para afastar a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ, em caso de protesto indevido.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado aplica corretamente a Súmula 385 do STJ ao reconhecer que a existência de inscrição preexistente legítima nos cadastros de inadimplentes, comprovada nos autos, afasta a configuração de dano moral, mesmo diante de protesto indevido.
4. A decisão impugnada fundamenta-se nos documentos constantes do processo, em especial o ID 73128451, que comprova a anotação anterior legítima, atendendo aos pressupostos exigidos pela jurisprudência do STJ para aplicação da súmula.
5. Não há obscuridade, omissão ou contradição no julgado, sendo inviável a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Para fins de prequestionamento, declara-se enfrentada a matéria constitucional e infraconstitucional invocada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.